Tribunal: STF
Processo: AI 758913
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MODIFICAÇÃO DO PLANO CONTRATADO. 
   RESPOSTA DA SEGURADORA FORA DO PRAZO. ANUÊNCIA TÁCITA. 
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE CLÁUSULAS DO REGULAMENTO. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.